Tribunal: TJDFT
Processo: 0063000-87.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0063000-87.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: ROSANA JARDIM MADUREIRA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre decisão e documentos de ID 16761671. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator